Tribunal: TJMT
Processo: 1013808-38.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013808-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 013.431.090-00 (ADVOGADO), MATEUS GOLDONI - CPF: 044.794.221-29 (AGRAVANTE), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0001-77 (AGRAVADO), VICTOR REIS SILVEIRA SIQUEIRA - CPF: 112.310.756-43 (ADVOGADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO), MONIZE ALBERTI CARRECO - CPF: 153.521.057-50 (ADVOGADO), GABRIELA COSTA RIBEIRO - CPF: 083.849.207-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013808-38.2024.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Mateus Goldoni.

Agravada:
Casa do Adubo S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA
ON LINE
EM CONTA CORRENTE – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MINIMOS -

ART. 833, X, DO CPC) – RESERVA FINANCEIRA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA (ART. 854, § 3º, I, DO CPC) - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Carente comprovação de que o

numerário constrito é oriundo de conta poupança, ou que a constrição recaiu diretamente sobre saldo/valor de natureza salarial,
ou, de qualquer modo, referem-se à única reserva monetária do devedor, ou, ainda, que o numerário compromete a subsistência do executado e de sua família, em prestígio às premissas de mínimo existencial e patrimônio mínimo que norteiam a fixação das hipóteses legais de impenhorabilidade, deve ser mantida a penhora do valor.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013808-38.2024.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Mateus Goldoni.

Agravada:
Casa do Adubo S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Mateus Goldoni,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa manejada por
Casa do Adubo S.A,
que indeferiu pedido de desbloqueio de penhora realizada via SisbaJud na conta do executado.

Inconformado, insurge-se o ora agravante, sustentando a impenhorabilidade do numerário constrito por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Diz que a impenhorabilidade alcança a quantia depositada em qualquer conta, seja poupança, conta corrente ou fundo de investimento.

Ao final, requer o provimento judicial para que seja declarada a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 salários mínimos, e determinado

o desbloqueio o valor penhorado na conta corrente do agravante.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n.

222570195.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n.

210264228,

comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta coligida no id n. 225873682, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de agosto 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013808-38.2024.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Mateus Goldoni.

Agravada:
Casa do Adubo S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, proposta pela Casa do Adubo S.A, em face de Mateus Goldoni, fundamentado no inadimplemento da obrigação firmada em termo de confissão de dívida, no valor de R$ 283.219,50 (duzentos e oitenta e três mil duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos).

Cinge-se, que no decorrer da marcha processual, à mingua do cumprimento espontâneo da obrigação pelos devedores, e após diligências realizadas sem êxito, foi requerida a penhora
on line
na conta do executado, que após pesquisas resultou parcialmente positiva, sendo bloqueado o valor de R$
9.660,00 (nove mil seiscentos e sessenta reais)
e realizada a penhora da quantia, contra a qual se insurgiu o executado, ora agravante, postulando pela restituição do
quantum
, sustentando a impenhorabilidade
do numerário, porque inferior a 40 salario mínimos.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu o desbloqueio da verba penhorada na conta bancária da agravante.

Deveras, na esteira da hodierna jurisprudência do c.

Superior Tribunal de Justiça

é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos,

ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.
( AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, 4ª Turma, Rel. Min.

Maria Isabel Gallotti, J.

24.03.22).

Desta feita, a impenhorabilidade de numerário inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, em regra não é absoluta, e se tem flexibilizado
diante das particularidades, quando evidenciado eventual abuso, má-fé ou fraude, ou não comprovada a natureza de reserva financeira.

No caso em pauta, a despeito do hodierno entendimento jurisprudencial, fato é que,
não restou demonstrado que o numerário constrito é proveniente de valor poupado, mas de quantia remanescente em conta bancária, dada a movimentação financeira operada,
o que não é suficiente para reconhecer a impenhorabilidade dos valores, ainda que limitados à quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, porquanto, o agravante não logrou êxito em demonstrar que o montante constrito é oriundo de conta poupança, ou que a constrição recaiu diretamente sobre saldo/valor de natureza salarial,
ou, de qualquer modo, referem-se à única reserva monetária do devedor, ou, ainda, que o numerário compromete a subsistência do executado e de sua família, em prestígio às premissas de mínimo existencial e patrimônio mínimo que norteiam a fixação das hipóteses legais de impenhorabilidade.

Nesse sentido cito precedentes recentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE NA CONTA DO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – CONTA INVESTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Cabe ao executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15. Resta inacolhida a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que o montante tem a finalidade de constituir reserva financeira
.”
(RAI n. 1023970-63.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa Antônia Siqueira. J. 26.04.23 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – LIBERAÇÃO –
IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – CONTA INVESTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira.
”
(RAI n.

1022626-47.2022.8.11.0000,

2ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario J. 01.02.23 - negritei)

Desta feita, considerando que não há indício de prova

de que a quantia bloqueada esta depositada em conta poupança ou tem a finalidade de reserva financeira não merece reparos a decisão agravada
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024